Tribunal: TJDFT
Processo: 0763654-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$444,07 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente.
3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58606547). A recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso, extrai-se da própria declaração de reconhecimento de dívida (ID 58514949) a existência do processo administrativo no 00195148/2023-20, impondo-se reconhecer a consumação da prescrição quanto aos créditos indicados. Com efeito, infere-se que o processo administrativo, no qual foi reconhecido o crédito, iniciou-se no ano de 2023 e os créditos reconhecidos são referentes aos anos de 2005 e 2006.
8. E ainda que a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 25/10/2023, referente aos exercícios de 2005 e 2006, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reconhecendo a prescrição da pretensão, julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.